Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752947-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAST HELP INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAST HELP INFORMÁTICA LTDA contra decisão de ID 181069217 (autos de origem), proferida em ação declaratória proposta em face GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Afirma, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços com a agravada; que realizou o pagamento da primeira fatura (R$ 150.350,00); que o serviço ofertado pela agravada não correspondia ao contratado, razão pela qual deixou de utilizá-lo em março/2023, ocasião em que formalizou o pedido de rescisão do contrato; que a agravada insiste na manutenção do contrato e permanece realizando cobrança relativa à fatura do período de julho/dezembro de 2023; que possui diversos contratos com a administração pública, motivo pelo qual o nome da empresa não pode constar nos órgãos de proteção ao crédito. Requer o deferimento de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à agravada que se abstenha da prática de atos de cobrança e de inclusão do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, trata-se de ação declaratória em que se discute a possibilidade de rescisão de contrato, com a consequente falta de pagamento das faturas relativas aos semestres de julho/dezembro de 2023 e janeiro/julho de 2024. Verifica-se dos autos que o contrato de ID 180990156 foi entabulado entre as partes no dia 28/10/2022 e prevê a forma de pagamento, o objeto do serviço prestado, todavia nada consta sobre a possibilidade de rescisão. O agravante juntou aos autos comprovante de pagamento da primeira fatura, adimplida em fev/2023 (ID 180990160). Em que pese a agravante ter encaminhado e-mail à agravada, em junho de 2023, solicitando o cancelamento do contrato, e, posteriormente, outras duas notificações extrajudiciais com a mesma finalidade, qual seja, de rescindir o contrato, alegando que o serviço ofertado pela agravada não correspondia ao contratado (ID 180990182, 180990181, autos de origem), é inviável, enquanto não se estabelecer um juízo mínimo de prelibação quantos aos fatos alegados, sem a oportunização do contraditório, aferir se houve a falha na prestação do serviço que motivou o pedido de rescisão, notadamente quando a agravada, em resposta a essas notificações, informou que o contrato tinha prazo de 2 (dois) anos e que não seria passível de rescisão imotivada (ID 180990185, autos de origem). Ademais, necessário o contraditório para verificar se, de fato, os serviço deixou de ser utilizado pela agravante, em março de 2023. Com efeito, não há como se aferir, em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte, quando intrinsicamente ligada à necessidade de instrução probatória nos autos principais para a sua exata definição. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora